Tribunal: STF
Processo: Pet 4043
Classe: Pet
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE INSTAURADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. 


Ação civil pública ajuizada pela União e pela FUNAI contra particular, perante a Justiça Federal, objetivando a desocupação de áreas já reintegradas aos índios Macuxi e Wapixana, no Estado de Roraima. 




O juiz declinou de sua competência para esta Corte por entender que se trata de caso de demarcação de terras indígenas. 




O réu, em sua contestação, reconheceu o pedido formulado e afirmou que já desocupou o imóvel objeto da ação. 




O ministro Ricardo Lewandowski (art. 38, I do RISTF), a fls. 119-120, entendeu não haver lide instaurada e, por conseguinte, afastou a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o processo. 




Tendo em vista que o pedido formulado na ação se restringia à desocupação do imóvel com o pagamento, pelas autoras, da devida indenização pelas benfeitorias e este pedido foi expressamente reconhecido pelo réu, não há que se falar em lide. 




E se, por hipótese, lide houvesse, não se trata de demarcação de terras indígenas, mas, tão-somente, de desocupação de área já demarcada. Inexistente, portanto, o conflito federativo a justificar a competência desta Corte. 




Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.